Tribunal: TJSP
Processo: 2174064-62.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Autogestão. Insurgência contra decisão que reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho. Apreciação do mérito do recurso seguindo posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que verse sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Autogestão. Insurgência contra decisão que reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho. Apreciação do mérito do recurso seguindo posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que verse sobre competência. Relação jurídica controvertida de natureza eminentemente cível. Competência da Justiça Estadual. Precedentes desta Câmara. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2174064-62.2017.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO SAÚDE
ITAÚ, é agravado JOEL DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174064-62.2017.8.26.0000 -Voto no 15674 V
2
VOTO No 15674
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174064-62.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 36a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: SWARAI CERVONE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
AGRAVADO: JOEL DE SOUZA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde.
Autogestão. Insurgência contra decisão
que reconheceu de ofício a incompetência
da Justiça Estadual e determinou a
remessa dos autos a uma das Varas da
Justiça do Trabalho. Apreciação do mérito do recurso seguindo posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça acerca do cabimento
de agravo de instrumento em face de
decisão que verse sobre competência.
Relação jurídica controvertida de natureza eminentemente cível. Competência da Justiça Estadual.
Precedentes desta Câmara. Recurso a que
se dá provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 174/176
dos autos originários, que reconheceu de ofício a
incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos
autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho.
Sustenta a agravante, em suma, que ação
é movida contra a operadora do plano de saúde e não contra a
empresa empregadora e o pedido é de natureza eminentemente
cível, não havendo relação alguma com o extinto contrato de
trabalho, discutindo apenas a aplicação da Lei 9.656/98, ou
seja, o valor (preço e reajuste) da mensalidade a ser pago

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174064-62.2017.8.26.0000 -Voto no 15674 V
3
pelo agravado no plano de saúde operado pela agravante,
motivo pelo qual deve ser mantida a competência da Justiça
Estadual.
O
agravo
foi
decidido
por
decisão
monocrática por não constar do rol do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil (fls. 39/46) e reconsiderado após em sede
de agravo interno pela turma julgadora para conhecimento do
presente recurso (fls. 76/78).
É a síntese do necessário.
Precipuamente, cumpre salientar, que a
apreciação do presente recurso segue posicionamento do STJ
de que "Apesar de não previsto expressamente no rol do art.
1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à
definição de competência continua desafiando recurso de agravo de
instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo
incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e
adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.1".
Dessa forma, a insurgência comporta acolhimento. Com efeito, a relação jurídica
controvertida é de natureza eminentemente cível, em nada se
relacionando com o contrato de trabalho anteriormente
existente, versando o feito sobre o direito de manutenção da
agravante no plano de saúde após a aposentadoria.
1 REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/11/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174064-62.2017.8.26.0000 -Voto no 15674 V
4
Dessa
maneira,
a
competência
para
apreciação da matéria é da Justiça Estadual, não havendo o
que se falar em competência da Justiça do Trabalho.
Nesse sentido são os julgados desta
Colenda Câmara:
"Obrigação de fazer
Reconhecimento da
competência
da
Justiça
do
Trabalho

Descabimento

Competência
da
Justiça
Estadual, por se tratar de discussão alusiva
a contrato de plano de saúde
Recurso
provido"
(Agravo
de
Instrumento
2188200-64.2017.8.26.0000,
relator
Luis
Mario Galbetti, j. 18/12/2017).
"Agravo de Instrumento
Plano de saúde

Competência Ação de Obrigação de Fazer
Manutenção em contrato de plano de saúde
Determinação de remessa dos autos à justiça
do trabalho Insurgência Ação que visa a
manutenção em convênio médico oferecido pela
ex-empregadora - Hipótese em que não se
discute a relação de trabalho Competência
da justiça comum estadual
Entendimento
deste E. Tribunal - Decisão reformada

Recurso provido." (Agravo de Instrumento
2069262-13.2017.8.26.0000,
relator Luiz
Antonio Costa, j. 11/12/2017).
"Agravo de instrumento. Decisão de primeiro
grau que determinou a redistribuição da ação
à Justiça Trabalhista. Ação que tem por
objeto o recálculo das mensalidades devidas
à Fundação Itaú por beneficiário inativo.
Causa de pedir que repousa sobre a suposta
inobservância das regras expedidas pela ANS,
normas de natureza cível. Controvérsia que
não decorre da relação de trabalho. Não
incidência do ar. 114, IX da Constituição
Federal. Competência da Justiça Estadual.
Agravo
provido"
(Agravo
de
Instrumento
2171156-32.2017.8.26.0000,
relator
Romolo
Russo, j. 06/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174064-62.2017.8.26.0000 -Voto no 15674 V
5
Posto isto, dá-se provimento ao presente
recurso, para reconhecer a competência da Justiça Estadual
para processamento do feito originário.
Alerto
às
partes
que,
em
caso
de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator